Tribunal: TJDFT
Processo: 0743819-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743819-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rubyene Oliveira Lemos Borges contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução no 0733790-90.2022.8.07.0001, deferiu a penhora no rosto dos autos do Processo no 5009556-03.2021.8.13.0701, em trâmite na 4a Vara Cível de Uberaba/MG, nos seguintes termos: “Retire-se o sigilo dos documentos de ids. 211578495 e 211578497, eis que não há determinação nesse sentido, não ocorrendo também as hipóteses dos incisos do art. 189, do CPC. Nos termos do art. 860 do CPC, defiro a penhora de eventual crédito da parte executada RUBYENE OLIVEIRA LEMOS BORGES - CPF/CNPJ: 015.556.086-71, no rosto dos autos de n° 5009556-03.2021.8.13.0701, em trâmite na 4a Vara Cível de Uberaba/MG, até o limite do valor em execução (R$ 40.122,87 - id. 211578495), solicitando que seja transferida a importância para conta judicial vinculada a este processo e Juízo. Confiro à presente força de mandado de penhora no rosto dos autos. Encaminhem-se eletronicamente COM URGÊNCIA, a fim de que seja formalizada a penhora, com a lavratura do termo e sua juntada aos autos, nos termos do Portaria Conjunta n° 17/2019 do TJDFT. Desde já fica intimada a parte executada, por meio de seu advogado ou, não tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 841 e para fins do art. 917, II e seu §1o, do CPC. Aguarde-se por 6 meses a transferência dos valores penhorados.” Em síntese, a Agravante insurge-se contra a penhora, sob o argumento de que o Processo n. 5009556-03.2021.8.13.0701 tramita em segredo justiça, de modo que o advogado da Agravada não poderia ter tido acesso aos autos. Destaca que houve violação de segredo de justiça e defende que o direito de receber o crédito em execução não pode se sobrepor ao seu direito de sigilo. Diz que a quebra de segredo de justiça sem autorização judicial é crime. Requer a antecipação da tutela recursal, para afastar a penhora nos autos do Processo no 5009556-03.2021.8.13.0701, em tramitação na 4a Vara Cível de Uberaba/MG. É o relatório. Decido. Em análise dos pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser conhecido. No caso em exame, a r. decisão agravada, acolhendo o pedido do Exequente, determinou a penhora do crédito da parte executada, ora agravante, nos autos do Processo no 5009556-03.2021.8.13.0701, em trâmite na 4a Vara Cível de Uberaba/MG, até o valor em execução (R$ 40.122,87) A Executada deixou de impugnar a ordem de penhora e trouxe à instância revisora questões não apreciadas pelo Juízo a quo. De fato, o Juiz a quo ainda não analisou as matérias abordadas no presente recurso, de modo que esta Corte não pode apreciá-las, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, assim orienta a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINA A PENHORA. IMPUGNAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1 - Preliminar. Nulidade. Não há violação ao princípio da vedação da decisão surpresa em decisão monocrática que não conhece do recurso. No ato de interposição do recurso o agravante teve a oportunidade de se manifestar acerca da presença dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, de modo que não há nulidade na decisão. Ademais, teve a oportunidade de se manifestar no agravo interno. Preliminar rejeitada. 2 - Agravo interno. Agravo de instrumento não conhecido. A legislação processual prevê o meio de impugnação contra decisão que determina a penhora de bens em sede de cumprimento de sentença. A interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a penhora de bem imóvel não é a via adequada para impugnar a decisão e configura supressão de instância. Eventual discussão acerca da nulidade da penhora ou impenhorabilidade do bem em questão deve ser objeto de impugnação à penhora, nos termos da legislação processual. A agravante não utilizou do meio legal adequado para impugnar a decisão, razão pela qual não deve ser conhecido o agravo de instrumento. 3 - Multa. Nos termos do art. 1.021, §4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida multa ao agravante em 1% sobre o valor da causa. 4 - Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1788636, 07252615120238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023) g.n. Por estas razões, o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora